Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740291-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOCORRO DA SILVA AGRAVADO: ANASTACIO BEZERRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Em sede de admissibilidade recursal, bem como em observância ao princípio da cooperação, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar qual seu interesse recursal em relação ao objeto do recurso, visto que em que pese possa postulado em sede recursal na forma do art. 99 do CPC, deve este ser apresentado por mera petição nos autos para que seja primeiramente apreciado pelo Juízo de origem em decisão que, esta sim, pode ser submetida a recurso, sob pena de supressão de instância. Na mesma oportunidade, faculta-se à parte requerer o que entender de direito, inclusive a desistência do presente recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator